Tribunal: TJDFT
Processo: 0730582-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO VERIFICAÇÃO. PRELIMINAR AFASTADA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA TRATANDO DA MATÉRIA OBJETO DO AGRAVO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA CAPÍTULO DA SENTENÇA QUE DETERMINOU SEU TRÂNSITO EM JULGADO IMEDIATO. LIMINAR DEFERIDA PARA SUSPENDER OS EFEITOS DA SENTENÇA. EFEITOS DA DECISÃO LIMINAR RESTRITOS AO CAPÍTULO QUE TRATA DO POSSÍVEL DIREITO LÍQUIDO E CERTO APONTADO. COMANDO DA DECISÃO. INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DO DISPOSITIVO E DA FUNDAMENTAÇÃO. EXTENSÃO DOS EFEITOS AOS DEMAIS CAPÍTULOS DA SENTENÇA COMBATIDA. NÃO CABIMENTO. WRIT PREVISTO PARA TUTELA ESPECÍFICA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA NÃO VERIFICADA. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Há de se afastar a preliminar de não conhecimento do agravo interno quando verificado, concretamente, que suas razões rebatem o entendimento adotado na decisão unipessoal que não conheceu do agravo de instrumento.
2. A superveniência de sentença que abarca, em um de seus capítulos, o objeto do agravo de instrumento torna este prejudicado pela perda superveniente do interesse recursal. No caso concreto, discutia-se, no recurso, a base de cálculo dos honorários advocatícios devidos ao patrono da exequente, matéria abrangida pelo capítulo da sentença que reconheceu o pagamento integral da obrigação executada.
3. A decisão liminar proferida em sede de mandado de segurança para suspender os efeitos da sentença que determinou o trânsito em julgado imediato, suprimindo o prazo recursal legalmente garantido às partes, atinge apenas o capítulo que trata do possível direito líquido e certo invocado, mantendo incólume os demais capítulos estanques.
4. Segundo jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, o comando da decisão é extraído da interpretação do dispositivo a partir da fundamentação, que lhe dá alcance e sentido. Na hipótese, os fundamentos da decisão liminar que impediu o trânsito em julgado da sentença limitaram como possível direito líquido e certo da impetrante, ora agravante, o direito de recorrer (direito ao duplo grau de jurisdição), razão pela qual não pode ser dado a referido ato decisório, proferido em cognição sumária, interpretação elástica, a permitir que atinja capítulos da sentença objurgada que tratam de questão meritória não abrangida pelo cabimento constitucionalmente estabelecido do writ, como o é o capítulo que abarcou a matéria objeto do agravo de instrumento.
5. Não há falar em prejudicialidade externa, nos termos do art. 313, V, alínea “a”, do CPC, quando o julgamento do recurso independer do julgamento de causa diversa ou da declaração de inexistência ou existência de relação jurídica em outro processo.
6. Conforme previsto no art. 1.021, § 4o, do CPC, no caso de desprovimento do agravo interno, em votação unânime, cabe a aplicação de multa a ser fixada entre 1% (um por cento) e 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa.
7. Agravo interno conhecido e desprovido. Condenação da agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC.